Tribunal: STF
Processo: HC 251686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. FINALIDADE: FILTRO À ACUSAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA: FRAGILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA.  CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 976.365/AL.
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente e o corréu foram pronunciados pelos crimes do art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI (homicídio qualificado); e art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, c/c art. 14, inc. II (homicídio qualificado na modalidade tentada), ambos do Código Penal.

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, mantendo a pronúncia. 

4. Houve inadmissão de recurso especial na origem e, contra essa decisão, formalizou-se o agravo ao STJ, que está pendente de julgamento. Paralelamente, foi formalizada a mencionada impetração, buscando-se a suspensão do Júri. 

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não demonstrados os indícios suficientes de autoria aptos a embasar a pronúncia da paciente. Conforme aduzem, o princípio do in dubio pro societate não tem amparo na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. Destacam que os dados que respaldaram a pronúncia não vinculam minimamente a paciente ao crime. Aludem ao parecer apresentado no bojo do recurso em sentido estrito e  às contrarrazões ao recurso especial da defesa, ambos do Ministério Público estadual, preconizando o provimento dos respectivos recursos e, por consequência, a impronúncia da paciente. Ressaltam o risco de precimento do direito, haja a vista a proximidade da realização do Júri, agendado para  29/01/2025, às 8h.

6. Requereram, em âmbito liminar, a suspensão do Júri. Buscam, no mérito, a  impronúncia da paciente. 

7. Em 28/01/2025, deferi medida cautelar para suspender a sessão perante o Tribunal do Júri. Em sessão de julgamento virtual, realizada de 14/02/2025 a 21/02/2025, a Segunda Turma referendou a liminar, por unanimidade

8. A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da ordem, de ofício, com a despronúncia da paciente.

É o relatório.

Decido.

9. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.  Entendo ser o caso dos autos.

11. O procedimento do Júri é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito em Plenário. Aquela que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Faz-se um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.
 
12. A razão de ser desta fase, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, se assenta no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Este exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.
 
13. Com efeito, vale lembrar que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção (CPP, art. 472), ou seja, o jurado julga a partir do seu convencimento pessoal, não sendo necessário justificar ou motivar sua decisão. 
 
14. Outrossim, vigora o princípio da soberania dos veredictos, o que implica, em regra, a imutabilidade das decisões do Júri, salvo as restritas hipóteses legais de cabimento da apelação — CPP, art. 593, inc. III. Nesse sentido, no caso de provimento de recurso em face de veredicto do Júri contrário à prova dos autos, não se retorna à fase do sumário da culpa, sendo apenas o réu sujeito a novo julgamento, valendo salientar que  ”não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação” (CPP, art. 593, § 3º). Portanto, não resta dúvida, a fase de pronúncia deve constituir uma barreira importante à eventual condenação injusta. 
 
15. A respeito da finalidade e relevância da mencionada fase preparatória, tomo de empréstimo as palavras do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
 
“A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentalmente, para evitar a condenação equivocada. Afinal, o Estado se comprometeu a evitar o erro judiciário e, não sendo possível, envidará esforços a repará-lo (art. 5°, LXXXV, CF).” 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 66; grifos nossos).
 
16. Dito isso, espera-se, ao menos, que seja erigida uma barreira a acusações sem um mínimo respaldo em prova judicial. Vale destacar que o Estado democrático de direito não se coaduna com uma atuação jurisdicional superficial e descompromissada que, valendo-se do famigerado brocardo in dubio pro societate, submete ao crivo de julgadores leigos causas cuja fragilidade levaria o próprio juiz togado a absolver o réu.
 
17. Estabelecidas estas premissas, passo ao caso concreto.

18. Na sentença de pronúncia, o Juízo de piso explicitou o contexto dos homicídios, de autoria do marido da paciente, concluindo estarem presentes indícios de participação da paciente nos crimes. Veja-se:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ELVISON VILELA FERREIRA SILVA e QUITÉRIA VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-os como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado em que constam como vítimas Damiana Roberto Correia e Dayrla Roberto Correia Melo, pelos motivos expostos na denúncia que, em síntese, são os seguintes: 

‘Consta nos autos que no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Coronel Berlamino Vieira Oliveira, nº 84, no "Cartório de Registro Civil", Bairro Centro, município de Olivença/AL, os denunciados Quiteria Vieira dos Santos (partícipe) e Elvison Vilela Ferreira Silva (autor) de forma consciente e voluntária atentaram contra a vida das vítimas, na modalidade consumada em face de Damiana Roberto Correira e na modalidade tentativa em face de Dayrla Roberto Correia Melo. Pontua-se nos autos do procedimento investigativo que o infrator Elvison Vilela Ferreira Silva, vulgo "Tripa", era ex namorado da vítima Daylar; no dia do fato, foi até o cartório de Registro Civil, onde as vítima estavam e, com evidente animus necandi, efetuou disparos de arma de fogos em face das ofendidas, vindo uma a óbito no local e a outra socorrida, vindo a sobreviver, pois o óbito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade de Elvison. Os delitos foram cometidos motivados por vingança, em face de relações afetivas fo passado (motivo torpe), sem dar qualquer oportunidade de defesa às vítimas e ainda atentado contra a condição de mulheres, dado ao histórico de machismo que norteia as relações sociais locais. Os elemento informativos demostram os indícios suficientes da participação de Quitéria a qual possuía conhecimento prévio da ação criminosa, era atual namorada do executor, teve contato antes e posterior ao cometimento do crime. Em diligências, constatou-se áudios vazados da acusada Quitéria ameaçando de causar um mal injusto e grave à vítima Dayrla, "iria matá-la". Insta salientar que as duas vítimas eram parentes (mãe e filha) e o agressor foi atentar contra a vida de Dayrla Roberto Correia Melo (filha) e sua genitora interveio como forma de proteger a sua filha ao ficar de frente da linha de tiro e, ainda assim, o autor efetuou os disparos demostrando repugnância em face da vida humana, ignorando o resultado duplo de seu intento de matar. As testemunhas relatam as ameaças sofridas anteriormente e apontam o autor do homicídio a ainda relatam a existência da relação íntima vivenciada do agressor com uma das vítima. Assim, pela exposição da dinâmica do crime e dos depoimentos das testemunhas restou indiscutível a Autoria Delitiva, bem como a Materialidade.’
(...)
Ademais, quanto aos indícios suficientes de autoria, as provas obtidas na instrução criminal, corroboradas pelo inquérito policial, levam à conclusão de que há indícios de que os acusados Elvison Vilela Ferreira Silva e Quitéria Vieira dos Santos foram os autores do fato. 
Neste sentido, salutar evidenciar que havendo indícios de autoria, deverá o magistrado pronunciar o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, cabendo, exclusivamente, ao conselho de sentença analisar o mérito de forma detida, seja para condenar, desclassificar ou absolver o réu. 
Em sede de audiência de instrução, ouviu-se uma das vítimas, Sra. Dayrla Roberto Correia Melo, a qual corroborou, de modo geral, a versão posta perante à Autoridade Policial. Confirmou que os fatos ocorreram após o término da relação com o acusado, bem como que, no momento do fato, estava em seu trabalho, juntamente com sua genitora, ocasião em que o réu chegou ao local, portando uma arma de fogo e, ato contínuo, após dizer que a conversa seria pouca, proferiu os disparos em sua direção, alvejando a Sra. Damiana (sua mãe), que se colocou na frente da filha com o fim de a proteger. Pela importância da narrativa, destaco trechos das declarações da vítima, em Juízo:
‘Que eu estava no trabalho, no Cartório e ai a minha mãe já estava me acompanhando na espera do Tabelião, pra eu não ficar sozinha; que eu tava atendendo um senhor de idade e ai eu avistei e ai vinha entrando o assassino armado; que minha mãe se levantou, de onde tava sentada e perguntou o que estava acontecendo; e ai ele respondeu “a conversa é pouca”, “não tem muito o que conversar”; (...) que eu estava no balcão do computador verificando um documento; que eu tentei dar um toque no senhor pra ele pedir ajuda; (...) que ai eu levantei e disse daqui ninguém vai sair; que ai ele falou de novo que “a conversa seria pouco”; que ai eu me virei e ia pro fundo do cartório, pra chamar a polícia; que ai eu escutei o primeiro disparo na minha mãe; (...) que eu ainda segurei minha mãe; que eu coloquei minha mãe no chão e ele atirando em mim; que um disparo pegou na minha mão, o primeiro; que eu comecei a lutar com ele e ele efetuando disparos em mim; que um dos tiros pegou no meu abdomem; que os outros disparos pegaram no braço; que eu ainda tentei jogar uma cadeira nele, mas eu deslizei no sangue da minha mãe; (...) que então ele disparou um tiro na minha cabeça e ele disse “agora eu acabo de lhe matar”; que eu disse pra ele deixar a gente em paz; (...) que daí ele fugiu; que quando eu levantei e o Cartório começou a encher de gente; que eu já vindo sendo ameaçada há muito tempo; que ele deu só um disparo na minha mãe e ela caiu; (...) que ele achou que eu tava morta, mas Deus me ressuscitou; que ele fez isso porque não aceitava o término do relacionamento; que eu não aguentava mais o sofrimento, porque eu vinha sendo ameaçada por ele e pela Quitéria; (...)’
Ademais, também ouvida em Juízo, a testemunha Mário de Freitas Gonçalves Carneiro Filho, Policial Militar, confirmou o seu depoimento prestado em solo policial (fls. 303/304), afirmando que estava trabalhando no momento do fato e que, após ser acionado via COPOM, fora até o local dos crimes, encontrando a Sra. Damiana Roberto, já em óbito, bem como a Sra. Dayrla Roberto sendo atendida e encaminhada para o Hospital de Santana do Ipanema/AL, após ser atingida por disparos de arma de fogo. Outrossim, afirmou, também, que a acusada Quitéria teria entrado em contato com o acusado antes e após o delito, bem como que, após terem acesso ao celular da denunciada, visualizaram mensagens de áudio nas quais ela afirmava que mataria a Sra. Dayrla.”  (e-doc. 9, p. 3).

19. O Tribunal de Justiça, ao confirmar a pronúncia, fez ver a suficiência dos indícios de autoria. Confira-se:

“(...) 20. Assim, em caso de crimes dolosos contra a vida, prestigia-se o princípio do in dubio pro societate, com amparo constitucional e sem representar qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, bastando meros indícios para a pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial:
(...)
25. Ora, extrai-se que a decisão foi devidamente fundamentada acerca da existência de indícios de autoria da recorrente nos crimes em tela, especialmente diante das provas que foram produzidas nos autos, como a existência de prévia e clara ameaça de morte dirigida contra a vítima pela recorrente fato confessado nos autos e a circunstância de ter entrado em contato, tanto antes quanto após a ocorrência dos fatos, com o autor material (corréu) das condutas que quase ceifaram a vida da vítima, mas que, contudo, ceifaram a de sua genitora.
 26. A análise conjunta dessas circunstâncias revela a existência de respaldo fático suficiente para conferir plausibilidade à tese acusatória encampada pelo Ministério Público, no sentido de que a recorrente possivelmente sabia do crime e dele participou, embora não materialmente em sua execução, tratando-se de crime aparentemente cometido em razão de vingança, pois o réu não aceitava o término do relacionamento que possuiu com a vítima sobrevivente, ao passo que a ré, ora recorrente, enviou áudios à vítima para ameaçá-la de morte após identificar trocas de mensagens entre ambos. 
27. Há, portanto, verdadeira concatenação na tese acusatória apresentada, não havendo o que se falar em absolvição sumária por ausência de provas ou, até, em desclassificação da conduta para o crime de ameaça. 
28. Embora o ônus da prova seja incumbência do órgão de acusação, entendo que, para a hipótese dos autos, restaram demonstrados os elementos probatórios minimamente necessários para a remessa dos autos à análise pelo Conselho de Sentença, a fim de que os jurados possam analisar todas as circunstâncias envolvidas no caso e, mediante cognição meritória, condenar ou absolver a recorrente quanto aos crimes que lhes são imputados, haja vista que, conforme já fundamentado alhures, exige-se, neste momento, apenas a existência de plausibilidade da acusação.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).

20.  Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria: 
 
“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).       

21. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo do que o relativo à sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao que se espera do momento do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.
 
22. Entretanto, no caso concreto, ao contrário do que se espera, a sentença de pronúncia, de fato, calcou-se em elementos insuficientes a levarem a paciente a julgamento popular. 

23. Pelo que consta dos autos, a paciente foi pronunciada por supostamente ter atuado como partícipe dos homicídios executados pelo outro acusado (marido dela). No entanto, não ficou caracterizada minimamente a sua adesão aos crimes cometidos pelo autor dos disparos e, por essa razão, a sua participação moral nos crimes. Percebe-se que a pronúncia baseou-se apenas em suposições consistentes em ameaças à vítima sobrevivente, no contexto de descoberta de caso amoroso desta com o seu marido (e autor dos disparos), e na existência de registros de ligações telefônicas entre os acusados, cujo conteúdo dos diálogos se desconhece, antes e depois dos fatos criminosos.

24. Ora, não se discute estar evidenciada a presença de indícios de autoria do crime de ameaça, ao que parece, movida a paciente pelo conhecimento de relação amorosa entre a vítima sobrevivente e o suposto autor dos crimes. Ocorre que, não se verifica mais nenhum elemento que a vincule aos gravíssimos crimes de homicídio, os quais, conforme elementos colhidos nos autos, supostamente foram motivados pelo término do relacionamento entre a vítima sobrevivente e o outro acusado.

25. Nesse cenário, a par da extrema fragilidade dos elementos indicativos da participação da paciente no crime, que não estava no local do crime e cuja participação moral deixou de ser apoiada por indícios suficientes, não há mínima concatenação na tese acusatória acolhida na decisão de pronúncia.  Partiu-se da animosidade existente entre a vítima e a paciente e do vínculo conjugal desta com o autor dos disparos para, de maneira ilógica e sem respaldo em dados concretos, inferir uma participação moral nos homicídios que — vale dizer —  nem sequer foi descrita como se deu.

26. Em reforço aos fundamentos consignados, reporto-me ao parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado no bojo do presente processo. Confira-se:  

“Realmente, na espécie, restou revelada tão somente a presença de indícios de autoria do delito de ameaça perpetrada pela paciente, certamente por ter chegado a seu conhecimento a relação amorosa existente entre a vítima sobrevivente e o suposto agente dos homicídios, nas modalidades tentada e consumada de que cuidam os Autos nº 0700933- 95.2021.8.02.0055. 
Já os seriíssimos crimes contra a vida em tela teriam sido motivados pelo fim do relacionamento entre a ofendida sobrevivente e o outro acusado, não tendo neles atuado a paciente como partícipe ou mandante. Nessa perspectiva, o Ministro Relator, ao deferir a liminar vindicada, ordenou a suspensão da realização da sessão perante o Júri Popular (Autos nº 0700933-95.2021.8.02.0055) exclusivamente em relação à Quitéria Vieira dos Santos, assentando, com perspicácia jurídica, que não há sequer adminículos de participação moral da paciente nos ilícitos cometidos pelo autor dos disparos de arma de fogo, especificando, in litteris:
(...)
Realizadas tais ponderações, imprescindível observar que cabe ao órgão jurisdicional apreciar os fatos, as circunstâncias concretas do caso e sua interação com os elementos normativos, ao revés de invocar, como soberano, o princípio do in dubio pro societate como motivação de uma decisão judicial de pronúncia do réu, relegando a segundo plano, o postulado do in dubio pro reo, na hipótese em exame, na exata dicção do Doutrinador Renato Brasileiro2 , in litteris:(...)” (e-doc. 19, p. 9-10; grifos nossos).

27. Por fim, para ilustrar toda a motivação consignada, cito os seguintes precedentes do Supremo:
  
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 179.201-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020; grifos nossos).
 
“Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standardprobatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”
(ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/03/2019, p. 02/07/2020; grifos nossos).

28. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para despronunciar a paciente (Autos nº 0700933-95.2021.8.02.0055, da 3ª Vara Criminal de Santana do Ipanema/AL).

Comunique-se.

Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator